Tribunal: TJES
Processo: 5014893-70.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014893-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISIANE PAQUIELA
RECORRIDO: ANDRADE & DETTMAM CASA DE REPOUSO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED Nº 5014893-70.2023.8.08.0012

EMBARGANTE
:
DEISIANE PAQUIELA

EMBARGADO
:
ANDRADE & DETTMAM CASA DE REPOUSO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 6ª. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENTA. SENTENÇA MANTIDA QUE AFASTOU A MULTA CONTRATUAL DE 20%. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA EXPRESSAMENTE CONSIGNAR A INDEVIDA COBRANÇA DA PENALIDADE, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, UMA VEZ QUE APENAS A AUTORA RECORREU. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO NA EMENTA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEISIANE PAQUIELA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a autora, ora embargante, ao pagamento proporcional referente ao período de 22/08/2023 a 06/09/2023, no valor de R$2.900,00.

2. Sustenta a embargante, em síntese a existência de omissão quanto ao enfrentamento fundamentado da tese recursal relativa à abusividade da cláusula 6ª do contrato e a necessidade de alteração do item 3 do acórdão, para constar expressamente que a multa contratual de 20% não é devida, sob pena de afronta ao princípio da non reformatio in pejus, uma vez que somente a parte autora interpôs recurso.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. O acórdão embargado manteve a conclusão adotada na sentença, de modo que a mera irresignação quanto à fundamentação adotada não configura omissão, sendo incabível a utilização dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito.

5. Quanto a contradição na ementa (multa de 20%) neste ponto, assiste razão ao embargante. Verifica-se que a sentença reconheceu a abusividade da cláusula contratual e declarou indevida a multa de 20%, afastando sua cobrança. Todavia, o item 3 do acórdão não consignou expressamente tal conclusão, o que pode gerar interpretação dúbia quanto ao resultado do julgamento, sobretudo considerando que apenas a autora interpôs recurso, sendo vedada a
reformatio in pejus
.

6. Há, portanto, contradição entre o conteúdo decisório mantido e a redação da ementa, vício que deve ser sanado para garantir precisão técnica e coerência do julgado. Trata-se de correção formal, sem alteração do resultado do julgamento.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição apontada, determinando a retificação do item 3 do acórdão, para que passe a constar expressamente que a multa contratual de 20% é indevida, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)